Tribunal: TJSP
Processo: 1087576-83.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL – Pedido formulado pela Seguradora-ré que se encontra liquidação extrajudicial – Indeferimento - Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal - Pedido rejeitado.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Transporte rodoviário de passageiros – Acidente – Responsabilidade objetiva da transportadora – Autor sofreu uma fratura exposta na mão direita, com

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL – Pedido formulado pela Seguradora-ré que se encontra liquidação extrajudicial – Indeferimento - Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal - Pedido rejeitado.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Transporte rodoviário de passageiros – Acidente – Responsabilidade objetiva da transportadora – Autor sofreu uma fratura exposta na mão direita, com esmagamento do 4o tendão, teve duas costelas fraturadas e diversas lesões pelo corpo - Foi atendido em hospital, levou 19 pontos na mão e no braço e mais 10 pontos na cabeça – Lesões que lhe causaram, ainda, incapacidade laborativa parcial de 25%.
DANO MORAL - Ocorrência – Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio - Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, "in re ipsa" – Valor da indenização majorado de R$ 7.000,00 para R$ 30.000,00 – Correção monetária da data deste acórdão e juros moratórios de 1% ao mês da citação.
DANO ESTÉTICO – Ocorrência - Cumulação com indenização por dano moral – Possibilidade – Súmula 387 do STJ – Valor da indenização reduzido de R$ 100.000,00 para R$ 40.000,00 - Correção monetária da data deste acórdão e juros moratórios de 1% ao mês da citação.
DANOS MATERIAIS – Ocorrência - Despesas médicas futuras – Admissibilidade – Gastos a serem comprovados em liquidação de sentença – Pagamento pela ré-transportadora das despesas médicas já suportadas pelo autor e daquelas que ele despenderá no futuro – Apuração em liquidação de sentença.
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - Admissibilidade – Acidente que resultou em perda parcial e permanente da capacidade laborativa do autor – Perícia médica apurou a redução da capacidade laboral do autor em 25% - Pensão que deve ser fixada no valor correspondente a 25% do salário mínimo, de acordo com a efetiva perda de capacidade de trabalho – Inteligência do art. 950 do CC/2002 – Precedentes – Sentença reformada também neste ponto porque fixou a pensão mensal em um salário mínimo - Inclusão na base de cálculo do pensionamento do 13o salário e das férias – Cabimento - Valores corrigidos monetariamente pela tabela prática deste Tribunal desde as datas dos respectivos vencimentos, acrescidos dos juros de mora contados da citação – Pensão que subsistirá até o perfazimento dos 75 anos etários do autor, tal como definido na sentença – Redução para 65 anos – Inadmissibilidade - Segundo o cálculo de sobrevida da população média brasileira feito pelo IBGE, a expectativa de vida aumentou para 76,3 anos em 2018 – Pretensão ao pagamento das pensões em parcela única, conforme o art. 950, parágrafo único, do CC/2002 – Inadmissibilidade - Parcela única será calculada até a data do efetivo pagamento e não até o seu termo final definido na sentença (75 anos etários), pois o autor poderá falecer antes - Após o pagamento das parcelas vencidas, incidirá o pagamento da pensão mês a mês.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência mínima do autor – Responsabilização, por inteiro, da ré transportadora pelos encargos da sucumbência: custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Verba honorária – Fixação em 10% sobre o valor final da condenação – Majoração – Cabimento – Arbitramento em 15% sobre aquela base de cálculo.
LIDE SECUNDÁRIA – Condenação da seguradora-ré (denunciada) ao pagamento da indenização suportada pela transportadora-ré (denunciante) até o limite da apólice – Cabimento - Seguradora-ré em liquidação extrajudicial – Pedido (nesta sede) de suspensão da aplicação da correção monetária e dos juros de mora – Inadmissibilidade – Matéria relativa ao eventual cumprimento de sentença, depois de formada a coisa julgada.
Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087576-83.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, são apelados/apelantes VIAÇÃO
COMETA S.A. e ALAN VINICIUS DE MATTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 45242
APEL.No: 1087576-83.2015.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTES. : Nobre Seguradora do Brasil S/A (liquidação extrajudicial), Alan
Vinicius de Mattos (Justiça Gratuita) e Viação Cometa S/A
APDOS. : Os mesmos
SENTENÇA DO JUIZ: Felipe Poyares Miranda
GRATUIDADE
PROCESSUAL

Pedido
formulado pela Seguradora-ré que se encontra
liquidação
extrajudicial

Indeferimento
-
Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio
Tribunal - Pedido rejeitado.
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
indenizatória

Transporte
rodoviário
de
passageiros
Acidente
Responsabilidade
objetiva da transportadora
Autor sofreu uma
fratura exposta na mão direita, com esmagamento
do 4o tendão, teve duas costelas fraturadas e
diversas lesões pelo corpo - Foi atendido em
hospital, levou 19 pontos na mão e no braço e
mais 10 pontos na cabeça
Lesões que lhe
causaram, ainda, incapacidade laborativa parcial
de 25%.
DANO MORAL - Ocorrência
Dano moral,
exatamente porque moral, não se demonstra nem
se comprova, mas se afere segundo o senso
comum do homem médio - Resulta por si mesmo
da ação ou omissão culposa, “in re ipsa” Valor
da indenização majorado de R$ 7.000,00 para R$
30.000,00
Correção monetária da data deste
acórdão e juros moratórios de 1% ao mês da
citação.
DANO ESTÉTICO
Ocorrência - Cumulação
com indenização por dano moral Possibilidade
Súmula 387 do STJ
Valor da indenização
reduzido de R$ 100.000,00 para R$ 40.000,00 -
Correção monetária da data deste acórdão e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
3
moratórios de 1% ao mês da citação.
DANOS MATERIAIS Ocorrência - Despesas
médicas futuras
Admissibilidade
Gastos a
serem comprovados em liquidação de sentença
Pagamento pela ré-transportadora das despesas
médicas já suportadas pelo autor e daquelas que
ele despenderá no futuro
Apuração em
liquidação de sentença.
PENSÃO
MENSAL
VITALÍCIA
-
Admissibilidade
Acidente que resultou em
perda parcial e permanente da capacidade
laborativa do autor
Perícia médica apurou a
redução da capacidade laboral do autor em 25% -
Pensão
que
deve
ser
fixada
no
valor
correspondente a 25% do salário mínimo, de
acordo com a efetiva perda de capacidade de
trabalho Inteligência do art. 950 do CC/2002
Precedentes Sentença reformada também neste
ponto porque fixou a pensão mensal em um
salário mínimo - Inclusão na base de cálculo do
pensionamento do 13o salário e das férias

Cabimento - Valores corrigidos monetariamente
pela tabela prática deste Tribunal desde as datas
dos respectivos vencimentos, acrescidos dos juros
de mora contados da citação
Pensão que
subsistirá até o perfazimento dos 75 anos etários
do autor, tal como definido na sentença

Redução para 65 anos
Inadmissibilidade -
Segundo o cálculo de sobrevida da população
média brasileira feito pelo IBGE, a expectativa de
vida aumentou para 76,3 anos em 2018

Pretensão ao pagamento das pensões em parcela
única, conforme o art. 950, parágrafo único, do
CC/2002 Inadmissibilidade - Parcela única será
calculada até a data do efetivo pagamento e não
até o seu termo final definido na sentença (75
anos etários), pois o autor poderá falecer antes -
Após o pagamento das parcelas vencidas, incidirá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
4
o pagamento da pensão mês a mês.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Sucumbência
mínima
do
autor

Responsabilização,
por
inteiro,
da
ré
transportadora pelos encargos da sucumbência:
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
Verba honorária
Fixação em
10% sobre o valor final da condenação

Majoração Cabimento Arbitramento em 15%
sobre aquela base de cálculo.
LIDE
SECUNDÁRIA

Condenação
da
seguradora-ré (denunciada) ao pagamento da
indenização suportada pela transportadora-ré
(denunciante) até o limite da apólice Cabimento
- Seguradora-ré em liquidação extrajudicial

Pedido (nesta sede) de suspensão da aplicação da
correção monetária e dos juros de mora

Inadmissibilidade Matéria relativa ao eventual
cumprimento de sentença, depois de formada a
coisa julgada.
Recursos parcialmente providos.
1. Recursos de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação para condenar a transportadora-ré a
pagar ao autor: (i) indenização por danos materiais, consubstanciada nas
despesas com tratamento, internação, medicamentos e gastos médicos em
geral necessários ao seu restabelecimento (os já pagos e os que se fizerem
necessários, descritos na petição inicial e comprovados , em montante a
ser apurado em liquidação por arbitramento, conforme arts. 509, I e 510 do
CPC), com correção monetária pela tabela prática deste TJSP a partir do
ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês contados da data dos
fatos (súmula 54 do STJ); (ii) pensão mensal, incluído o 13o salário, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
5
valor equivalente a um salário mínimo, desde o evento danoso até a data
em que a vítima completar 75 anos (ou falecer, o que ocorrer primeiro),
com correção monetária pelo mesmo critério e juros moratórios de 1% ao
mês, desde a data do fato até a final liquidação; (iii) indenização por dano
moral de R$ 7.000,00 e indenização por dano estético de R$ 100.000,00
(atualizados pela mesma tabela prática desde a data do arbitramento
(súmula no 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês,
desde a citação; (iv) a pagar também as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor total das
indenizações; (v) julgou procedente a denunciação da lide e condenou a
denunciada a reembolsar à ré-denunciante (nos limites do contrato de
seguro) os valores que esta vier a despender ao autor, sem imposição,
contudo, do pagamento de custas e honorários advocatícios.
A transportadora-ré pretende, em seu recurso, a redução
do valor da indenização por dano estético. Pleiteia também o afastamento
da pensão mensal vitalícia, pois a lesão que o autor sofreu na mão não
compromete a sua atividade laborativa, que é a de corretor de seguro.
Subsidiariamente, almeja a redução do valor da pensão vitalícia e do seu
limite temporal (65 anos etários em vez de 75 anos). Insurge-se contra a
incidência dos juros de mora nas parcelas vincendas da pensão vitalícia e
insiste na permanência da seguradora no polo passivo da lide e,
consequentemente, na sua responsabilidade solidária na condenação.
Sustenta a seguradora-denunciada, em seu apelo, que se
encontra em liquidação extrajudicial e, por isso, almeja a suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
6
cobrança de correção monetária e dos juros de mora. Pede também a
concessão da gratuidade processual. Também sustenta não haver prova a
amparar a sua responsabilidade pela indenização por lucros cessantes,
devendo ser afastada a indenização por dano moral pela culpa exclusiva da
vítima, ou reduzido o seu valor. Pretende ainda o afastamento da
indenização por dano estético. Enfatiza, por fim, ser necessária a
observância dos limites da apólice de seguro.
O autor que também apelou quer majorar o valor da
indenização por dano moral (para a quantia equivalente a 100 salários
mínimos), o recebimento da pensão mensal vitalícia em parcela única (cf.
art. 950, parágrafo único, do CC/2002) e que os honorários de seu
advogado sejam majorados.
Recursos tempestivos e bem processados, sendo
contrariados somente pelo autor e pela transportadora-ré.
2.1. Sem razão a seguradora-recorrente quanto ao seu
pedido de concessão da gratuidade processual.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar a respectiva impossibilidade de
arcar com os encargos processuais, nos termos da súmula 481 do Colendo
STJ.
A decretação de liquidação extrajudicial não implica,
por si só, insuficiência de fundos a justificar a concessão de gratuidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
7
como reiteradamente decidido pelo Colendo STJ:
“Ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a
concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de
demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.” (cf. AgRg no AREsp no 341016/SP, Quarta Turma, rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. em 27-8-2013).
“As pessoas jurídicas podem ser contempladas com o
benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de Banco, ainda que em
regime de liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade somente é
admissível em condições excepcionais, se comprovado que a instituição
financeira efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as
custas do processo e os honorários advocatícios. Elementos no caso
inexistentes.” (cf. REsp no 338.159/SP, Quarta Turma, rel. Ministro Barros
Monteiro, j. em 22-4-2002).
“Não socorre as empresas falidas a presunção de
miserabilidade, devendo ser demonstrada a necessidade para concessão do
benefício da justiça gratuita.” (cf. AgRg nos EDcl no Ag no 1121694/SP,
Terceira Turma, rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, j. em 4-11-2010).
No mesmo sentido tem decidido este Egrégio Tribunal
de Justiça:
“Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu o
pedido de justiça gratuita e o diferimento do recolhimento. Inconformismo.
Pessoa jurídica. Insuficiência de dados com a apresentação de declaração
de pobreza. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada.
Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Ausência de provas da necessidade
financeira. Insuficiência da circunstância de se encontrar em liquidação
extrajudicial. Ausência, ademais, dos requisitos autorizadores do
diferimento do recolhimento, conforme exigidos pela Lei estadual no
11.608/2003. Decisão mantida. Recurso não provido.” (cf. A.I. no
2249568-11.2016.8.26.0000, Comarca de São Paulo, 22a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Hélio Nogueira, j. em 9-3-2017).
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
8
Administradora de consórcio em regime de liquidação extrajudicial.
Ausência de prova da verificação de situação excepcional que justifique a
concessão da benesse à agravante, insuficiente para tanto, só por si, a
circunstância de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial.
Benefício negado. Decisão mantida. Recurso improvido.” (cf. A.I. no
2002471-62.2017.8.26.0000, Comarca de Araraquara, 19a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. em
6-3-2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça Gratuita -
Empresa em regime de liquidação extrajudicial
Indeferimento -
Inconformismo - Documentos anexados que não se mostram suficientes
para comprovar a momentânea incapacidade financeira em arcar com as
custas processuais - Ausência dos requisitos para a concessão do benefício,
nos termos do art.99 do Código de Processo Civil - Decisão mantida -
Recurso não provido.” (cf. A.I. no 2248541-90.2016.8.26.0000, Comarca
de São Paulo, 13a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Heraldo de Oliveira,
j. em 6-3-2017).
“Indenizatória - Concessão de justiça gratuita a pessoa
jurídica - Incidência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça -
Inexistência de prova suficiente de condição que permita a concessão da
gratuidade de justiça, tampouco o parcelamento ou o diferimento do
recolhimento das custas processuais - A agravante limitou-se a juntar prova
de sua liquidação extrajudicial e relatório de acompanhamento de Direção-
Fiscal
(RADF).
Recurso
improvido.”
(cf.
A.R.
no
2233421-07.2016.8.26.0000/50000, Comarca de Carapicuíba, 7a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Luis Mario Galbetti, j. em 2-3-2017).
“AGRAVO
INTERNO
-
Agravo
regimental
-
Recebimento como agravo interno, de acordo com a sistemática do Novo
Código de Processo Civil - JUSTIÇA GRATUITA - Pedido formulado por
pessoa jurídica, com fundamento na decretação de liquidação extrajudicial
- Indeferimento - Concessão admitida apenas em hipóteses excepcionais,
quando
demonstradas
documentalmente
nos
autos
a
efetiva
impossibilidade de arcar com as despesas - Documentos carreados aos
autos que não demonstram a necessidade da benesse - JUROS
MORATÓRIOS - Pretendida suspensão da incidência dos juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
9
por decretação de liquidação judicial - Não cabimento - Precedentes do
STJ - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (cf. A.R. no
0015781-73.2010.8.26.0564/50001, Comarca de São Bernardo do Campo,
38a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. em
9-2-2017).
Necessária seria, portanto, a existência de prova
concreta e específica da impossibilidade financeira da denunciada, o que
não houve aqui, nem mesmo para o diferimento de custas para pagamento
no final.
2.2. Segundo a petição inicial, no dia 25-02-2015, o
ônibus em que o autor viajava capotou e, em razão disso, ele sofreu uma
fratura exposta na mão direita, com esmagamento do 4o tendão, teve duas
costelas fraturadas e diversas lesões pelo corpo. Foi atendido em hospital,
levou 19 pontos na mão e no braço e mais 10 pontos na cabeça. Passou
ainda por duas cirurgias, sofre com dores constantes e está afastado do
trabalho, pois não teve condições físicas para retornar às suas atividades.
Pediu indenização por dano moral, por dano estético e por danos materiais
estes consistentes em despesas com tratamentos médicos e pensão
mensal no valor que ele recebia como corretor autônomo de seguros, a ser
convolada em vitalícia em caso de comprovação de sua incapacidade
permanente.
A sentença julgou a ação parcialmente procedente e as
partes não se conformaram, recorrendo tanto o autor como as corrés
(denunciante e denunciada).
A
transportadora-corré
não
discute
a
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
10
responsabilidade em seu recurso, apenas se insurge contra os valores das
indenizações, por reputá-los excessivos.
A seguradora
também apelante
imputa culpa
exclusiva do autor, o que causa perplexidade, pois ele era mero passageiro
do ônibus e, como tal, não poderia ter contribuído para o acidente. Ela
trouxe, na verdade, alegações genéricas que não dizem respeito ao caso,
insuficientes para afastar a sua responsabilidade (e a da corré denunciante)
pelo pagamento das indenizações a que foram condenadas.
As provas dos autos são consistentes quanto ao nexo de
causalidade entre o acidente e os danos sofridos pelo autor, despontando
ainda a responsabilidade objetiva da transportadora (cf. art. 750 do
CC/2002); resta, assim, apenas o exame das questões atinentes às
indenizações.
2.3. O dano moral é presumido em face do
inadimplemento do contrato de transporte. Não é necessária nem a prova
do sofrimento ao passageiro.
O dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do
homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, “in re
ipsa”, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento,
em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à
honra, à dignidade.
Basta, aliás, a prova do fato que gerou a dor, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
11
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam (cf. REsp. 86.271-SP, j.
10-11-97, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito).
2.4. O dano estético experimentado pelo autor é
também indenizável.
A controvérsia a respeito da possibilidade de cumulação
de indenização por danos morais e estéticos amainou-se com a edição da
súmula 387 do STJ.
Há de se arbitrar indenização por dano estético além da
reparação por dano moral “quando, ainda que decorrentes do mesmo fato,
são passíveis de identificação em separado” (cf. REsp. no 717.425 SP, rel.
Min. João Otávio Noronha, j. 31-3-2008).
O dano moral repousa no desgaste emocional do autor
que foi provocado pelo acidente, pelas fraturas nas costelas e pela lesão
permanente na mão e, ainda, pelo desgaste resultante do longo processo de
recuperação após as cirurgias e as sessões de fisioterapia.
O dano estético, por sua vez, advém das cicatrizes na
face (cf. fl. 980), “na região frontal perto da linha do cabelo”, com “perda
de cabelo na região anterior” (cf. fl. 978), na mão (10 cm) e braço (27 cm e
27,5 cm) [cf. fl. 978]. São lesões definitivas à aparência do autor, o que
influi positivamente no arbitramento.
É bom ressaltar que, mesmo pequenas as cicatrizes, “as
lesões não precisam estar expostas a terceiros para que sejam indenizáveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
12
pois o que se considera para os danos estéticos são os resultados do ato
ilícito na integridade física da vítima” (cf. REsp. no 899.869/MG, rel.
Humberto Gomes de Barros, j. 13-2-2007).
2.5. A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos
de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma
soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em
contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação,
moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento
impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja
de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra
de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
13
fim de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e
sociais das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da
reparação, dar conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar
o causador do fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício
de sua atividade e evite a reincidência.
Sopesados todos esses fatores, aliados ao grau da lesão
(de natureza grave) e à necessidade de que a indenização atenda uma
relação de proporcionalidade, a indenização por dano moral e por danos
estéticos é fixada em R$ 70.000,00 (sendo R$ 30.000,00 pelo dano moral
e R$ 40.000,00 pelos danos estéticos), majorando-se a primeira e
reduzindo-se a segunda.
A correção monetária (conforme a tabela prática deste
Tribunal) incidirá da data deste acórdão (cf. súmula 362 do STJ) e os juros
moratórios de 1% ao mês são contados da citação (a responsabilidade aqui
é contratual).
Assim, são acolhidos em parte os pedidos do autor e das
corrés para alteração dos valores indenizatórios: a reparação por dano
moral é elevada de R$ 7.000,00 para R$ 30.000,00 e a reparação pelos
danos estéticos é reduzida de R$ 100.000,00 para R$ 40.000,00.
2.6. Quanto à reparação dos danos materiais a sentença
bem pontuou que as corrés deverão arcar com os gastos de medicamentos,
sessões de fisioterapia, internação, despesas médicas em geral, passadas e
futuras para o restabelecimento do autor. Isto porque tais verbas estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
14
evidentemente associadas às lesões físicas sofridas pelo passageiro no
acidente do ônibus em que viajava.
Tais valores serão objeto de liquidação de sentença,
quando serão considerados aqueles já pagos pelas corrés (e aqui
demonstrados por elas) e será comprovada, pelo autor, a necessidade de
novas despesas, não sendo a hipótese de se reconhecer a “quitação”
sugerida pela seguradora em seu apelo.
Neste sentido:
“Responsabilidade civil - Transporte ferroviário -
Queda de passageiro - Responsabilidade objetiva - Falta de prova da culpa
exclusiva da vítima ou da existência de caso fortuito ou força maior -
Indenização devida (...) Dano material - Custos de eventual tratamento
futuro para implantação de prótese ortopédica - Custeio pela ré - Apuração
em liquidação” (cf. Apel. 9219100-57.2007.8.26.0000, j. 22a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Roberto Bedaque, j. 25-11-2009, sem ênfase no
texto original).
2.7. O acidente causou ao autor lesões físicas que o
impossibilitaram de exercer as funções laborativas por um período. E a
perícia médica (cf. laudo de fls. 976-982) concluiu por sua incapacidade
parcial e permanente para o trabalho, sem impugnação técnica em
sentido contrário.
Por isso, foi correta a condenação das corrés ao
pagamento de pensão mensal ao autor, nos termos do art. 950 do CC/2002:
“Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não
possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
15
trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes
até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância
do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.
O valor da pensão, porém, comporta reparo.
A perícia médica constatou que a incapacidade
laborativa do autor, embora permanente, não é total, mas de 25% (cf. fl.
981).
Assim, a pensão mensal vitalícia não pode corresponder
ao valor integral do salário mínimo e é aqui definida em 25% de tal
patamar, ou seja, 25% do salário mínimo nacional vigente na época do
acidente (R$ 788,00), porquanto baseado no efetivo grau de redução da
capacidade laborativa, observando-se o disposto no art. 950 do CC/2002.
A utilização do salário mínimo é o melhor critério a ser
adotado, dado o seu caráter genérico e também por ser o mínimo que uma
pessoa deve receber, em termos de remuneração por seu trabalho.
Ainda tem aplicação, no caso, a súmula 490 do STF:
“A pensão correspondente à indenização oriunda da
responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo
vigente ao tempo da sentença e ajustar-se às variações ulteriores.”
A pensão inicial será calculada sobre aquela base de
cálculo prevista para a época do acidente (R$ 788,00). E tal base de cálculo
será reajustada nas datas futuras dos reajustes do salário mínimo.
Observe-se, ademais, que se incluem, na base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
16
do pensionamento, o 13o salário e as férias (cf. REsp no 377.148-RJ, rel.
Min. Barros Monteiro, j. 20-9-2005).
Os valores das parcelas vencidas serão atualizados
monetariamente (pela Tabela Prática deste Tribunal) desde as datas dos
respectivos vencimentos, acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês
contados da citação (a responsabilidade é contratual).
A propósito:
“APELAÇÃO ACIDENTE DE VEÍCULOS AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Demonstração da culpa do
condutor do veículo no acidente que resultou em danos de diversas
naturezas
Ato ilícito configurado
INDENIZAÇÃO DEVIDA

Responsabilidade solidária entre a seguradora e a empresa que lhe prestava
serviços. Inteligência do art. 932, inciso III, do Código Civil. APELAÇÃO
DANOS ESTÉTICOS E MORAIS (...) PENSÃO MENSAL PELA
PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA
POSSIBILIDADE

Ainda que não haja incapacidade laborativa, concluiu o laudo pericial
que o acidente de trânsito ocasionou sequelas permanentes na parte
autora, resultando incapacidade parcial Pensão mensal que deve ser
paga
proporcionalmente
ao
valor
da
incapacidade

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. Fixação no patamar
de 87,5% do salário mínimo Aplicação do art. 950 do Código Civil.
TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. Parte autora que falece no
decorrer da lide Pensão devida desde a data do acidente até a data do
óbito
APELO DO AUTOR IMPROVIDO E DAS REQUERIDAS
PARCIALMENTE PROVIDO.” (cf. Apel. no 0137723-14.2007.8.26.0100,
rel. Des. Luis Fernando Nishi, 32a Câmara de Direito Privado, j. em
09-02-2017 sem ênfase no texto original).
“(...) RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o
inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela
transportadora, consistente em manobra brusca de transposição de lombada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
17
que lançou a autora passageira ao piso do ônibus, que a transportava, que
resultou em torna a autora portadora de "dor crônica em coluna tóraco-
lombar secundária a sequela de fratura da décima segunda vértebra torácica
agravada por espondiloartrose secundária", e não caracterizada nenhum
excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de
indenizar a autora passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MORAIS O mal de que a autora é portadora, constituído por "dor
crônica em coluna tóraco-lombar secundária a sequela de fratura da décima
segunda vértebra torácica agravada por espondiloartrose secundária" com
"nexo com o acidente narrado", configura, por si só, fato gerador de dano
moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do
bem-estar e sofrimento psicológico relevante Indenização por danos morais
fixada em R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir da
data da r. sentença recorrida. DANOS MATERIAIS Mantida a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de
R$573,00, despendida com a aquisição de colete e remédios,
correspondente à efetiva diminuição do patrimônio da autora decorrente do
ato ilícito praticado pelo réu. PENSÃO MENSAL Como a autora sofreu
inabilitação parcial para o trabalho, a apelante tem obrigação de
indenizá-la nos termos do art. 950, do CC/2002 - Demonstrada a
incapacidade laborativa parcial e permanente da autora, no
percentual de 12,5%, em razão de sequelas com nexo com o evento
danoso, época em que ela provou perceber remuneração mensal de
R$870,00, de rigor a manutenção da r. sentença, quando à condenação
da ré a pagar à autora pensão mensal na quantia correspondente a 'de
12,5% do salário que ela recebia (R$870,00), com correção monetária na
forma da súmula 490 do STF'. Recurso desprovido.” (cf. Apel. no
0279854-16.2010.8.26.0000, rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de
Direito Privado, j. em 05-8-2013 sem destaque no texto original).
A pensão mensal incidirá até a data em que o autor
completar 75 anos de idade, ou até a sua morte, o que ocorrer
primeiro, como previsto na sentença (e não até os 65 anos etários como
pretendido pelas corrés).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
18
Neste sentido:
“(...) 8. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de
cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data
em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à
expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu
óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se
tal fato vier a ocorrer primeiro. 9. Sendo a vítima do evento um estrangeiro,
residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, revela-se
adequada a substituição da tabela do IBGE (para fins de fixação do
termo final da pensão mensal devida a seu respectivo cônjuge) por
apontamento estatístico que indique, com maior precisão, a
expectativa média de vida naquele país. No caso, cumpre bem essa
finalidade a base de dados do Banco Mundial, segundo a qual a expectativa
de vida do norte-americano no ano de 2001 era pouco superior a 76
(setenta e seis) anos. (...)” (cf. REsp. no 1677955/RJ, rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, STJ, 3a T., j. em 18-9-2018, DJe 26-9-2018).
E, segundo o cálculo de sobrevida da população média
brasileira feito pelo IBGE, a expectativa de vida aumentou para 76,3 anos
em
2018
(https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-
noticias/noticias/26103-expectativa-de-vida-dos-brasileiros-aumenta-
para-76-3-anos-
em-2018.html#:~:text=A%20expectativa%20de%20vida%20dos,longevida
de%3A%2079%2C9%20anos.).
O autor pede o pagamento dessa indenização (pensão
mensal) em parcela única, o que seria possível, em tese, nos termos do
parágrafo único do art. 950 do CC/2002. Essa parcela única, contudo,
será calculada somente até a data do efetivo pagamento e não até o seu
termo final definido na sentença (75 anos etários), pois o autor poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
19
falecer antes. Assim, após o pagamento das parcelas vencidas, incidirá o
pagamento da pensão mês a mês.
2.8. O autor decaiu de parte mínima do pedido e incide
a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, daí a manutenção da
sentença quanto à distribuição dos encargos decorrentes da sucumbência,
com a responsabilização da corré-transportadora, por inteiro, pelo
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios.
A verba advocatícia, contudo, é elevada de 10%
para 15% sobre o valor final e atualizado da condenação, diante da
natureza da causa, da qualidade do trabalho prestado e do tempo
consumido para o mister, que foi extenso porque esta ação tramita há mais
de 5 anos e houve necessidade de acompanhamento de perícia médica.
2.9. No que diz respeito à lide secundária, andou bem o
juízo “a quo” ao julgá-la procedente para condenar a seguradora-ré
(denunciada)
ao
pagamento
das
indenizações
suportadas
pela
transportadora-ré (denunciante) até os limites da apólice do seguro, não
sendo o caso de reparo da sentença recorrida neste tópico.
O STJ assim decidiu sobre o tema, em sede de recurso
repetitivo:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
20
DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO
DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do
CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a
Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto
com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na
apólice. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 925.130/SP, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, 2a Seção, julgado em 08-02-2012).
2.10. Descabida a pretensão da seguradora-denunciada
de suspender nesta sede a incidência da correção monetária, dos juros de
morais e das penas contratuais ao fundamento de que se encontra em
liquidação extrajudicial.
Isto porque tal assunto somente poderá impactar a fase
de liquidação, sem nenhuma influência no resultado do julgamento do
processo de conhecimento.
Esta ação (agora decidida em duplo grau de jurisdição)
objetiva apenas a constituição de título judicial, não havendo execução em
curso que implique atos de constrição. Se, depois deste julgamento
sobrevier a coisa julgada material, formar-se-á o título executivo judicial e
terá início, em primeiro grau, a consequente fase de cumprimento de
sentença e, aí sim, será a ocasião para a seguradora-ré questionar o assunto.
Neste sentido, aliás, decidiu este Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos Embargos de
Declaração opostos pela seguradora litisdenunciada. Alegação de fato novo
consistente
na
decretação
de
sua liquidação extrajudicial.
Pedido
de suspensão da correção monetária, juros de mora, concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
21
assistência judiciária gratuita e impedimento de constrição de seu
patrimônio. Comunicação ocorrida após o julgamento do recurso de
apelação. Inocorrência de omissão. Indevida natureza infringente do
recurso. Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro
material. Hipótese, porém, inexistente. Pretensão não amparada pelo
disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões que devem
ser submetidas ao juízo de piso, pena de supressão de um grau de
jurisdição, mormente porque são matérias que somente poderão impactar a
fase de liquidação, sem influência no resultado do julgamento do processo
de conhecimento. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.”
(cf.
Embargos
de
Declaração
no
0008686-55.2011.8.26.0564 , 27a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Sérgio Alfieri, j. em 21-02-2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fato novo.
Liquidação extrajudicial da seguradora. Correção monetária. Juros
moratórios. Atos constritivos. Justiça gratuita. Omissão. Importe da
condenação. 1. Correção monetária e juros moratórios são consectários
legais da condenação buscada na ação de conhecimento. Exigibilidade a
ser aferida em sede de habilitação de crédito. 2. Não há de se falar em atos
constritivos de bens na fase de conhecimento. Suspensão descabida. 3. Faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar a respectiva impossibilidade de arcar com os
encargos processuais Súmula 481, do STJ. 4. A decretação de liquidação
extrajudicial não implica, por si só, insuficiência de fundos a justificar a
concessão de gratuidade. 5. Condenação fixada em R$ 15.000,00 atendeu
ao caráter compensatório, dissuasório e punitivo da indenização por dano
moral. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” (cf. Embargos de
Declaração no 0150802-63.2007.8.26.0002/50000, 24a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Silvia Maria Facchina Espósito Martinez, j. em
17-02-2017).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO - Fato novo Liquidação extrajudicial da
seguradora Pedidos de (i) suspensão da ação; (ii) não fluência de juros e
correção monetária, conforme determina o artigo 18 da Lei n° 6.024/74;
(iii) concessão da justiça gratuita Não acolhimento A suspensão dos atos
processuais, bem como a não fluência de juros e correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
22
deverão ser requeridas quando os autos retornaram à Vara de Origem Não
houve comprovação da hipossuficiência financeira da seguradora
Embargos rejeitados nesse ponto. (...)” (cf. Embargos de Declaração no
0015437-14.2011.8.26.0320/50001, 11a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Marino Neto, j. em 15-02-2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO FATO
NOVO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA I- Os embargos de declaração
devem observar os lindes traçados no art. 535 do CPC Hipótese em que a
seguradora embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria
Vedação Omissão, contradição ou obscuridade inocorrentes II- Liquidação
extrajudicial da embargante noticiada somente via embargos de declaração
Questão passível de conhecimento por decorrer de aplicação impositiva da
legislação específica Descabimento da suspensão do feito Ação de
conhecimento que visa somente obter declaração judicial a respeito do seu
crédito, não importando qualquer redução do acervo patrimonial da massa
liquidanda Os juros de mora e a correção monetária devem ser mantidos tal
como fixados no acórdão, cabendo a análise acerca de sua exigibilidade no
momento da habilitação do crédito Cabível a concessão da assistência
judiciária à pessoa jurídica, desde que comprovada de forma eficaz a
insuficiência de recursos Hipótese em que os documentos juntados não
comprovam, de maneira efetiva, a hipossuficiência da empresa embargante
Ausente a comprovação, a pessoa jurídica não faz jus à concessão da
assistência judiciária Embargos de declaração opostos pela seguradora
litisdenunciada
rejeitados.”
(cf.
Embargos
de
Declaração
no
0015336-84.2013.8.26.0003, 24a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Salles Vieira, j. em 27-10-2016).
2.11. Diante de tudo o que foi exposto nos itens
anteriores deste acórdão, os recursos do autor e das corrés são parcialmente
acolhidos, subsistindo, no mais, o que foi decidido pela sentença recorrida.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento aos
recursos.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1087576-83.2015.8.26.0100 - São Paulo
23